Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
2. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2a Turma Criminal entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira e segunda fases da dosimetria, salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação.
3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos), no caso de réu confesso e multirreincidente.
4. Recurso conhecido e não provido.